Tribunal: STF
Processo: ARE 1205776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA - AGRAVANTE - Cumprimento de decisão do C. STJ - Existência das omissões apontadas - Necessidade de análise da alegada impossibilidade de se estender os privilégios da Fazenda Pública à sociedade de economia mista que não preste serviço público em caráter de exclusividade - Agravada que deve se submeter ao regime aplicado às empresas privadas - Possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e eventual constrição de bens - Embargos de declaração da empresa -agravante acolhidos, com efeito modificativo” (fl. 30, vol. 271). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. III do § 1º do art. 173 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral (fls. 15-22, vol. 274 e fls. 1-15, vol. 275). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 31-32, vol. 279).



    A agravante sustenta que, “equivoca-se [o Tribunal de origem] ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário por óbice da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não há simples e mera pretensão de reexame de provas, pois a questão suscitada é nitidamente de direito.



    O que está em discussão é o v. acórdão recorrido ter contrariado e negado vigência aos dispositivos constitucionais arrolados, especialmente porque a DERSA atua como delegatária de serviços públicos, exercendo atividades consideradas essenciais para a comunidade, posto que a sua finalidade precípua é a prestação de serviços públicos de natureza não concorrencial, relacionados ao transporte delegados pelo Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual n° 29.884/89” (fl. 1, vol. 283). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Na hipótese dos autos, a agravada constitui-se como uma sociedade de economia mista e pelo que se observa do seu estatuto social no artigo 2° (fls. 224/228) suas atividades confrontam com outras empresas do setor privado. Com isso, deve-se aplicar o disposto no artigo 173, § 1° da CF/88: 



    (…)



    Esse fato é corroborado pelo item 14, ‘c’, das notas explicativas ao seu balanço de 2015, inclusive com a aprovação da distribuição de dividendos em Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2015 (fl. 466), bem como, que as remunerações dos Diretores e Conselheiros da agravada também contemplam gratificações (fl. 465). 



    Ademais, o v. Acórdão que ora se executa, consolidou o entendimento de que a DERSA não goza dos privilégios da Fazenda Pública, sendo certo que a decisão agravada não poderia alterar os fundamentos do título executivo judicial. 



    Diante disto, infere-se que, no atual estágio da demanda, não há como impor a observância das disposições do artigo 100 da Constituição Federal, e do artigo 534, do novo Código de Processo Civil” (fls. 31-32, vol. 271 e fl. 1, vol. 272). 



    6. Na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Tem-se na ementa do julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Trânsitado em julgado em 27.8.2013). 



    A análise dos argumentos da agravante de ter sido “,amplamente comprovado e demonstrado que à Recorrente aplicas-se o regime de precatórios”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto estadual n. 29.884/1989). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.546-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Empresa pública. Regime de precatórios. ADPF 556. 4. Discussão acerca da natureza da atividade. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.313.014-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.363.246, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.350.304, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.363.261, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.914, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.349.760, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.014, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.283.198, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.240.816, de minha relatoria, DJe 5.5.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora